Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DISTRATO DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITÍVEL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DA RETENÇÃO DEVIDA. TAXA DE OCUPAÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTOS PELO COMPRADOR. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Da análise do apelo da ré, inexiste razão para aplicar instituto do ato jurídico perfeito porque não se discute aplicação da lei nova ao caso; o pleito declaratório de nulidade é imprescritível, sendo devida a interpretação de acordo com os direitos do consumidor. 1.1. Impossibilidade de se decidir sobre taxa de ocupação pois inexistente prova da posse do imóvel pelos compradores, que depois desistiram do contrato. O mesmo ocorre com a afirmação do dever de pagamento dos tributos pelos compradores. Apelo da ré desprovido.
2. Apelo dos autores provido. Correção monetária da restituição das parcelas conta a partir de cada desembolso. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido e dos autores provido.